Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AI no 1023171-88.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prorrogação de transferência do documento do veículo objeto da ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de Rodrigo Élcio Contri, determinando o prazo improrrogável de 15 dias para sua realização, sob pena de aplicação de nova multa prevista no artigo 77, inciso IV, de 20% do valor da causa em favor do Estado, assim como multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 20 dias-multa.
Para tal desiderato, o agravante sustenta a impossibilidade de cumprir a obrigação de transferência do documento do veículo, objeto da lide, para o Estado de Mato Grosso, dentro do prazo concedido, posto que o DETRAN/MT está com o atendimento reduzido em razão da pandemia e, ainda, diante da necessidade de vistoria do carro, que está em posse do agravado.
Aduz, ainda, que não cometeu nenhum ato de dolo ou má-fé para a manutenção da condenação em ato atentatório a dignidade da justiça e, portanto, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
A liminar foi indeferida (ID. 67348950).
É o que merece registro.
Decido.
O recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor/agravante visa atacar questão já decidida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017108-47.2020.8.11.0000. Vejamos excerto do voto proferido no aludido recurso, in verbis:
“[...] No caso, a agravante realizou a transferência do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571, para o Estado de São Paulo, em decorrência da concessão de liminar na ação de busca e apreensão.
No entanto, a decisão liminar de busca e apreensão foi revogada, diante do julgamento do agravo de instrumento n° 1004607-61.2020.8.11.0000 e, por conseguinte, foi determinada a devolução do veículo ao agravado.
Assim, diante da ausência do documento e a impossibilidade de circulação com o veículo pelo agravado, o magistrado a quo determinou que a agravante procedesse a transferência da documentação do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571, para o Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 até o limite de 20 dias-multa.
Objetivando a reforma do decisum, a agravante alega, em síntese, que é exíguo o prazo para seu cumprimento, diante da Pandemia da Covid-19 e, ainda, que seja concedido maior prazo para cumprimento da obrigação e o afastamento da multa.
Vejamos.
Com relação a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo.
Já com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta à agravante constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.
Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva.
Ademais, verifica-se, também, que o prazo para seu cumprimento não se mostra exíguo, possuindo a agravante mecanismos para seu imediato cumprimento e, inclusive, não há nos qualquer documento que comprove ter protocolado ou tomado todas as cautelas e medidas necessárias para a efetivação da transferência junto ao órgão competente (DETRAN).
[...]
Assim sendo, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados aos autos, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.
Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.” (ID. 66383463 – AI 1017108-47.2020.8.11.0000)
In casu, após a primeira decisão que determinou a transferência da documentação do veículo no prazo de 20 dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 até o limite de 20 dias-multa, o agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1017108-47.2020.8.11.0000, cujo voto de desprovimento segue colacionado acima.
Nesse interregno, em 26/08/2020, o autor/agravante pugnou ao juízo a quo pelo afastamento da multa, bem como pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação, por mais 15 (quinze) dias, o que foi deferido em parte pelo magistrado em 15/10/2020, permitindo que o recorrente tivesse prazo ainda mais amplo para o atendimento do comando decisório.
No entanto, mesmo obtendo pronunciamento favorável quanto ao pedido de dilação de prazo, o autor/agravante insurge-se novamente através do presente recurso, fundado nos mesmos argumentos lançados no Agravo de Instrumento n. 1017108-47.2020.8.11.0000.
Portanto, como se vê, além da ausência de interesse recursal, porquanto seu pedido de dilação de prazo foi acolhido pelo juízo de piso, a questão sobre a multa por dia de descumprimento da obrigação foi dirimida por este sodalício, como dito alhures.
Logo, além da preclusão acerca da fixação da multa diária, há evidente falta de interesse recursal, porquanto o recurso contempla pedido de providência jurisdicional que foi abarcada na decisão proferida pelo magistrado de piso.
Destarte, falece ao recorrente o legítimo interesse recursal, razão pela qual não merece ser conhecido o recurso.
Isso posto, não conheço do presente recurso, por falta de interesse.
Comunique-se ao Juízo a quo com cópia do presente decisum.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator